Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-77.2020.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001680-77.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.433.782/0001-67 (EMBARGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO), CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.433.782/0001-67 (EMBARGANTE), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), EMILY MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.628.551-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS D
E DECLARAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECONVENCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PROPORCIONALIDADE COM O ÊXITO OBTIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão
que acolheu parcialmente primeiros
aclaratórios
para fixar os honorários advocatícios na reconvenção em 10% sobre
o valor da condenação relativa aos débitos de IPTU vencidos
, mantendo os demais termos da decisão. A embargante alega obscuridade quanto à base de cálculo
da verba honorária
, sustentando que devem
incidir sobre toda a condenação reconvencional.

II. QUESTÃO EM D
ISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar

se o acórdão incorreu em obscuridade ao limitar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao valor da condenação
do
IPTU, diante da existência de outras pretensões formuladas na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verba honorária deve guardar proporcionalidade direta com o êxito obtido na demanda, e não com a amplitude dos pedidos formulados na reconvenção.

4. Tendo a reconvenção logrado êxito apenas quanto à condenação em débitos de IPTU, com rejeição dos demais pedidos, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve se limitar ao valor desta condenação específica.

5. O critério de cálculo adotado obedece ao art. 85, § 2º, do CPC, vinculando a verba honorária ao proveito econômico efetivamente obtido.

6
. Ausentes os pressupostos de
embargabilidade
do art. 1.022 do CPC, a pretensão de rediscussão da matéria já decidida não encontra amparo na via
dos embargos declaratórios.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1.
É incabível a fixação de honorários advocatícios reconvencionais sobre o valor integral pretendido quando a condenação se limita a parcela específica das pretensões formuladas.

2
. A verba honorária deve observar o critério legal de proporcionalidade ao êxito obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.628.786/CE
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam
-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
LOTEADORA ASSAÍ S/S L
TDA
.

contra acórdão
proferido
por esta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que à unanimidade, acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios por ela manejados,
integrando o julgado para estabelecer a incidência dos honorários
advocatícios
reconvencionais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação relativa aos débitos de IPTU vencidos, a ser apurado
em momento oportuno
, mantendo inalterados os demais termos

do
decisum
(id. 287681883).

A embargante aponta a existência de obscuridade no acórdão,
argumentando
que a matéria devolvida ao Tribunal por ocasião de seu recurso de apelação não
foi
adequadamente enfrentada.

Sustenta que,
em sede de
reconvenção, foram deduzidos múltiplos
requerimentos
, não se limitando à condenação da parte adversa ao pagamento de débitos de IPTU, mas incluindo também pretensão de multa contratual e outras importâncias previstas na cláusula 6ª, parágrafo segundo, do instrumento
celebrado entre as partes
, bem como, de forma subsidiária, a aplicação dos descontos previstos no artigo 32-A da Lei n. 6.766/79.

Menciona que interpôs recurso de apelação fundamentado nos pedidos reconvencionais, logrando a refo
rma da sentença quanto
a

pretensão

deduzid
a
naquela oportunidade.

Defende ser inviável restringir a base de cálculo dos honorários
advocatícios
apenas ao
importe do
IPTU, eis que foram formuladas
múltiplas
pretensões na
reconvenção
, dentre elas a retenção parcial das quantias pagas (multa contratual), de modo que, a seu ver, os 10% (dez por cento) devem incidir sobre
a totalidade da condenação,
considerando que a sentença foi reformada com
base
n
os pleitos
reconvencionais e, por conseguinte, no recurso de apelação.

Assim, postula esclarecimento acerca do vício
suscitado
.

Em suas contrarrazões, a
embargada
postulou

a rejeição dos aclaratórios
(id.
290013875
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Consoante disposto no art.
1.022 do CPC
, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando demonstrada
obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Deveras
,
o
s
aclaratórios
visam ao esclarecimento de questões postas na decisão, sendo inadequados para reanálise da matéria apreciada, de modo que o simples inconformismo
da parte
não autoriza a reforma do julgado
por esta via
.

Com efeito,
“
n
ão são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
”
(
STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.628.786/CE, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 2/5/2018,
DJe
de 15/5/2018)
.

Desse modo,
à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
não se admite a utilização dos
aclaratórios
para
reformar
o julgado
, tampouco
para
reiterar
discussões já
enfrentadas e superadas.

Pois bem.

A
embargante almeja o saneamento de obscuridade que entende presente no julgado, concernente à base de cálculo dos honorários
advocatícios
fixados na reconvenção, sustentando que o patamar de 10% (dez por cento) deve incidir sobre a integralidade
da condenação
, e não apenas sobre os débitos de IPTU, em razão da multiplicidade
de
pretensões deduzidas na reconvenção e do consequente provimento parcial do recurso de apelação.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...) Conforme relatado, a embargante
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.
pretende que sejam aclaradas supostas obscuridade e omissão no julgado, relativas à conexão processual e à base de cálculo dos honorários
advocatícios
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os embargos de declaração merecem acolhimento parcial.

De início, afasta-se a alegada obscuridade quanto à menção à autonomia procedimental dos processos conexos.

Por certo, conforme se depreende da fundamentação do acórdão embargado, o trecho impugnado se limitou a contextualizar a admissibilidade do pedido
recursal
referente à execução, esclarecendo que eventual conexão entre os feitos não implica em unificação processual, mas tão somente em julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

A propósito, veja-se o
excerto do voto que tratou do assunto:
(...
)

Como se vê, o acórdão foi claro ao explicar que, não obstante a reunião dos feitos, cada processo mantém sua autonomia, de modo que eventual pretensão de extinção da execução deve ser deduzida nos autos daquela ação, e não em apelação interposta em processo distinto.

Com efeito, a apelação não deduziu pedido específico sobre a conexão nem impugnou eventual decisão que tenha determinado a reunião dos feitos. Tratando-se de matéria não devolvida à apreciação deste Tribunal, o acórdão não a enfrentou com efeito decisório, limitando-se a menção contextual, o que afasta qualquer obscuridade.

Inexiste, portanto, vício a ser sanado neste ponto.

Por outro lado, assiste razão à embargante no que se refere à omissão relativa aos honorários
advocatícios
fixados na reconvenção.

Em análise das razões recursais, verifica-se que a embargante expressamente impugnou o critério adotado na sentença para fixação dos honorários
sucumbenciais
na reconvenção, defendendo que a verba honorária deveria ser calculada sobre o valor da condenação, e não em quantia fixa como estabelecido pelo Juízo de primeiro grau.

Do acórdão embargado, constata-se que não houve manifestação específica sobre tal alegação, limitando-se o julgado a manter a sentença neste
aspecto
, sem enfrentar a questão da base de cálculo dos honorários, o que configura omissão relevante.

Assim, considerando que os embargos de declaração visam, entre outras hipóteses, suprir omissão sobre ponto ou questão que o julgador deveria se pronunciar, impõe-se a integração do julgado para sanar a omissão apontada.

No mérito da questão omitida, o
art
. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, determinando que sejam arbitrados entre dez e vinte por cento sobre

o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

In
casu
, a reconvenção foi julgada parcialmente procedente para condenar a parte adversa ao pagamento do IPTU vencido desde a assinatura do contrato.

Ressalte-se que, embora a sentença tenha fixado como termo final a data da rescisão contratual, o acórdão embargado estendeu a responsabilidade da apelada até a data da efetiva reintegração de posse do imóvel em favor da apelante.

Além disso, ainda que o montante não tenha sido liquidado, trata-se de obrigação perfeitamente mensurável a partir de elementos objetivos constantes nos autos, o que afasta a aplicação do critério equitativo previsto no
art
. 85, § 8º, do CPC.

Para mais, a extensão da condenação reconvencional determinada no julgamento da apelação reforça o cabimento da
fixação dos honorários
advocatícios
em percentual sobre o valor da obrigação.

À vista disso, os honorários
advocatícios
deveriam, de
fato
, ser calculados sobre o valor dessa condenação, conforme a regra geral prevista no dispositivo legal supracitado.

Procede, portanto, a pretensão da embargante quanto ao tema, devendo ser suprida a omissão e reformado o acórdão para fixar os honorários
advocatícios
na reconvenção em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao pagamento do IPTU, com a apuração do montante a ser feita na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração
opostos por
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.

e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios na reconvenção, os quais ficam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao pagamento dos débitos de IPTU vencidos, a ser apurado oportunamente, mantidos os demais termos do julgado.
(...)”
.
(id. 285717393
).

A teor
do que se observa
, a matéria foi amplamente debatida e decidida de forma clara e fundamentada, não subsistindo qualquer obscuridade a ser sanada.

De
fato
,
o acórdão embargado enfrentou especificamente a questão relativa à base de cálculo dos honorários
advocatícios
reconvencionais, estabelecendo, com absoluta precisão, que o percentual de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor da condenação referente aos débitos de IPTU vencidos.

A decisão se pautou nos critérios objetivos do
art
. 85, § 2º, do CPC, considerando que a reconvenção foi parcialmente procedente
apenas
para condenar a parte adversa ao pagamento dos débitos de IPTU vencidos
até a efetiva reintegração de posse
, sendo rejeitados os pedidos de multa contratual e demais consectários contratuais dentre as múltiplas pretensões deduzidas.

Não há que se falar, portanto, em incidência dos honorários sobre a integralidade de uma suposta condenação,
quando apenas o pedido relativo ao IPTU fo
i
acolhido, com rejeição das demais pretensões reconvencionais.

Efetivamente, a
verba honorária
deve guardar proporcionalidade direta com o êxito obtido na demanda,

e não com a amplitude dos pedidos formulados.

Vale ressaltar que a reforma parcial da sentença operada em sede de apelação
, no que diz respeito à reconvenção,
limitou-se a estender a responsabilidade pelos débitos tributários até a efetiva reintegração de posse, mantendo inalterada a rejeição dos demais pedidos reconvencionais
, o que delimita objetivamente a base de cálculo dos honorários
de sucumbência
.

Neste ponto, pertinente esclarecer que o recurso de apelação
reform
ou tanto a
ação principal,
majorando o
percentual de retenção para 20%
(vinte por cento)
dos valores pagos
, quanto
a
reconvenção,
estendendo
a responsabilidade pelo IPTU até a efetiva reintegração de posse.

Assim, ambas as matérias devolvidas foram devidamente apreciadas e decididas, não subsistindo obscuridade quanto ao enfrentamento das questões recursais.

O fato de ter havido reforma parcial na reconvenção não autoriza, contudo, a incidência dos honorários sobre matérias não abrangidas pela condenação reconvencional, devendo os honorários guardar estrita correlação com o proveito econômico efetivamente obtido na reconvenção, qual seja, exclusivamente os débitos de IPTU.

Em síntese
, a reconvenção logrou êxito tão somente quanto à condenação em débitos de IPTU, circunstância que delimita, de forma inequívoca, a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais
.

O julgado foi, destarte, cristalino ao estabelecer os parâmetros da condenação honorária, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser reparada.

O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da embargante com o resultado desfavorável quanto aos demais pedidos reconvencionais, circunstância que não autoriza a
rediscussão
da matéria já definitivamente apreciada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA.
, mantendo
incólume
o acórdão embargado
.

Na oportunidade, advirto
a
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025